Tribunal: TJDFT
Processo: 0721271-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721271-86.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BARULAS MIGUEL FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. INCORPORAÇÃO. INTEGRALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. Devida a incorporação/integralização dos reajustes e resíduos por ter restar consignado expressamente no título judicial tratar-se de direito adquirido incorporado ao patrimônio dos servidores. 2. Possível a compensação dos valores pleiteados no cumprimento de sentença com os reajustes concedidos posteriormente pela legislação distrital, sejam gerais, específicos ou mediante reestruturações, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito à compensação, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, dos reajustes e resíduos incidentes sobre os vencimentos do servidor com os reajustes concedidos por leis distritais posteriores ao Plano Collor. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicariam as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 505, 507, 508, e 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entende que seria possível a compensação, tendo em vista que ambas as partes são credores e devedoras entre si; d) artigo 1o da Lei 6.899/1981, afirmando que a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários advocatícios; e e) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao direito de propriedade e à vedação da redução dos vencimentos do recorrente, haja vista o percentual já incorporado ao patrimônio jurídico dos reajustes posteriores. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (IDs 43111998 e 43112000). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 103, § 3o, do CDC, porquanto tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve subir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 505, 507, 508, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido que “a compensação não conduz em violação à coisa julgada, uma vez que a matéria sequer foi agitada na fase de conhecimento, não tendo sido alcançada pelo manto da preclusão máxima, além de, como visto, ser expressamente permitida sua alegação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 39529549). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981, uma vez que a turma julgadora decidiu a controvérsia sobre a compensação com base na legislação distrital, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir em relação ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à indigitada ofensa aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (IDs 43111998 e 43112000). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027